Tribunal: TJMT
Processo: 1042327-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042327-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JORGE TOMOHARU MATSUOKA - CPF: 162.264.371-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1150 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO INCORRETA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de interesse de agir, em ação na qual a autora busca a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de aplicação incorreta dos índices de correção monetária e rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute a aplicação dos índices de correção monetária do PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal; e (iii) determinar se está configurado o interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150 em sede de recursos repetitivos, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço relacionada a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A petição inicial não questiona a validade ou a legalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas a aplicação concreta desses índices pelo Banco do Brasil, caracterizando, em tese, falha na prestação do serviço bancário.

A distinção entre a definição dos índices pelo Conselho Diretor, que configura ato administrativo da União, e a aplicação desses índices pelo Banco do Brasil, como gestor operacional das contas, atrai, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual.

O fato de o Banco do Brasil não deter competência para fixar os índices de correção monetária não o exime do dever de aplicá-los corretamente, respondendo por eventuais falhas na execução do serviço.

Não há interesse jurídico direto da União na lide, uma vez que a controvérsia se restringe à atuação do Banco do Brasil como gestor operacional, sociedade de economia mista, afastando a competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.

O interesse de agir da autora resta configurado, pois a procedência dos pedidos é apta a proporcionar utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, com potencial melhora de sua situação fática mediante restituição e indenização dos valores alegadamente devidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1036999-52.2025.8.11.0041, que, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a falta de interesse de agir da parte autora.

Aduz o agravante que o ônus da prova, no que tange à regularidade dos lançamentos e à correta aplicação dos índices na conta PASEP, compete à parte autora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1300.

Assevera que a agravada não apresentou prova mínima constitutiva de seu direito, limitando-se a suposições de remuneração incorreta, o que inviabilizaria a inversão do ônus probatório e deveria conduzir à improcedência da demanda.

Defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois atua como mero operador e depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a definição dos índices de correção monetária ou sobre os valores distribuídos, os quais são de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União, o que, consequentemente, atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Diz que a pretensão da parte autora está fulminada pela prescrição, uma vez que aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto-Lei n° 20.910/32, por se tratar de demanda que, em última análise, se volta contra a Fazenda Pública. Subsidiariamente, defende a aplicação do prazo decenal, conforme o Tema 1150/STJ, argumentando que o termo inicial para a contagem é a data em que a titular teve ciência inequívoca do suposto desfalque, ou seja, no momento do levantamento dos valores, marco temporal que, segundo alega, já foi superado.

Argumenta a carência da ação por falta de interesse de agir, pois a agravada teria recebido todos os valores a que tinha direito, incluindo rendimentos anuais e abonos, em estrita conformidade com a legislação de regência. Aponta que a pretensão da autora se baseia em cálculos unilaterais que desconsideram os pagamentos já efetuados e buscam aplicar índices de correção monetária e juros de mora não previstos em lei, configurando tentativa de enriquecimento sem causa.

Destaca a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de um vínculo estatutário decorrente de um programa governamental, e não de uma relação de consumo. Impugna a concessão da gratuidade de justiça à agravada, alegando que, por ser servidora pública, não comprovou a condição de hipossuficiência. Por fim, discorre que, em caso de determinação de perícia, o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte autora.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo as preliminares, com a consequente extinção do processo de origem.

Contrarrazões no id. 342032897, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, é importante esclarecer que a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação judicial está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, se a parte indicada como ré tem relação jurídica com o direito material discutido no processo.

No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa."

Esta tese é clara ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para responder a demandas que versem sobre falha na prestação do serviço quanto ao PASEP, incluindo expressamente a
"ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

O agravante tenta distinguir a situação dos autos, argumentando que a pretensão da autora estaria ligada à discussão dos próprios índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, e não à aplicação incorreta desses índices. Contudo, essa distinção não encontra respaldo na petição inicial da ação originária, que não questiona a validade ou adequação dos índices fixados pelo Conselho Diretor, mas sim a aplicação concreta desses índices pelo Banco do Brasil.

A autora alega que os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor não foram aplicados adequadamente pelo Banco do Brasil, o que gerou defasagem no saldo da conta PASEP. Trata-se, portanto, de alegação de falha na prestação do serviço por parte do agravante, hipótese expressamente contemplada na tese do Tema 1150.

É fundamental estabelecer uma distinção técnica precisa: quando se questiona a política de definição dos índices de correção monetária pelo Conselho Diretor do PASEP, discute-se ato administrativo da União, atraindo a competência da Justiça Federal; quando se questiona a aplicação incorreta desses índices pelo Banco do Brasil, como no caso dos autos, discute-se falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

No caso concreto, a autora não questiona quais índices deveriam ser aplicados (o que seria competência da Justiça Federal), mas sim se os índices definidos pelo Conselho Diretor foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil (o que é competência da Justiça Estadual).

É importante esclarecer que o Banco do Brasil, como gestor operacional das contas PASEP, tem o dever de aplicar corretamente os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor. Se há alegação de que esses índices não foram aplicados corretamente, estamos diante de uma possível falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a legitimidade passiva do Banco.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MÁ ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TESE REPETITIVA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação ajuizada por Leisa Mara Baronas, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, além de ter determinado a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP; (ii) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) verificar se se operou a prescrição da pretensão indenizatória; (iv) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150. Sendo a demanda fundada na má gestão da conta PASEP e não em recomposição de saldo, é competente a Justiça Estadual, não havendo interesse jurídico da União que atraia a competência da Justiça Federal. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por danos oriundos de saques indevidos em conta PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, com termo inicial na data da ciência do desfalque, conforme tese repetitiva do STJ. A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6o, VIII, do CDC e Súmula no 297 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações de responsabilidade por má gestão das contas do PASEP, quando não houver pleito de recomposição do saldo. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data da ciência dos desfalques. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.”
(N.U 1040261-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

O fato de o Banco do Brasil não ter poder para definir os índices de correção monetária não o exime da responsabilidade de aplicá-los corretamente.

Quanto à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, também não assiste razão ao agravante. A competência jurisdicional é determinada, entre outros critérios, pela natureza da relação jurídica discutida e pelas partes envolvidas no processo.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar
"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

No caso em análise, conforme já demonstrado, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de discussão sobre falha na prestação do serviço bancário. Sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e não havendo interesse direto da União na demanda, a competência é da Justiça Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP cujo gestor operacional é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Tal entendimento é seguido por esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS - MÁ GESTÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e rendimentos legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda, porquanto a controvérsia limita-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença direta da União no polo passivo. Comprovada, por meio de perícia judicial contábil regularmente produzida e não impugnada oportunamente, a existência de saldo remanescente não creditado na conta individual da beneficiária do PASEP, impõe-se o reconhecimento da má gestão e o dever de ressarcimento das diferenças apuradas. Inexistindo prova apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, que observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis ao PASEP, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais correspondentes.”
(N.U 1061338-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Igualmente, não há dúvidas quanto ao interesse de agir da parte autora no caso.

Consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, o interesse de agir, também chamado de interesse processual, encontra-se intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, cabendo ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de proporcionar-lhe melhora em sua situação fática.

Não se trata da análise a respeito do direito que o autor alega ter, tema pertinente ao mérito, devendo-se analisar em abstrato e hipoteticamente se autor,
"sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretender obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo"
(Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8. Ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 74).

Em outros termos, o interesse de agir guarda íntima relação com a possibilidade, para o propositor da demanda, em obter a satisfação do seu interesse por meio da via processual instaurada. Trata-se, em suma, da atuação potencialmente útil da jurisdição.

Na lide em testilha, é evidente que, com a procedência dos pedidos da autora, haverá a satisfação do seu direito a partir da restituição e da indenização dos valores que pleiteia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENCARGO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDO À PARTE QUE REQUEREU A PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. Configura-se o interesse de agir quando o autor busca reparação por má administração de sua conta do PASEP. 3. A prescrição aplicável é a decenal, com termo inicial na data de ciência do titular quanto ao desfalque. 4. O encargo de adiantamento dos honorários periciais recai sobre quem requer a prova, conforme o art. 95 do CPC.”
(N.U 1040906-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Verifica-se, portanto, que o interesse de agir se consubstancia em suas duas dimensões: a necessidade e a utilidade, posto que, não havendo outro meio de resolução, indispensável recorrer-se ao Poder Judiciário para, provados os fatos que alega, alcançar a pretensão almejada. Notável, ainda, a adequação, posto tratar-se de via processual apta à discussão do objeto vinculado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026